Tribunal: TJMT
Processo: 1002461-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002461-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GILMAR GUBERT - CPF: 636.230.059-91 (AGRAVADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE DINHEIRO POR BEM IMÓVEL - MERA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

O Superior Tribunal já se manifestou que em execução fiscal, a parte devedora não tem direito subjetivo automático à substituição da penhora em dinheiro por outros bens, podendo ser deferida apenas nos casos em que ficar comprovado que a manutenção da garantia sobre o numerário revela-se excessivamente onerosa, em manifesto prejuízo ao exercício das atividades normais do Executado, o que não ocorreu nos autos.

O STJ, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), concluiu ser legítima a recusa da Fazenda Pública à indicação de bem penhorável feita pela parte executada, quando não comprovada a observância à ordem estabelecida no art. 11 da LEF.

É certo que, com artigo 15, I, da Lei n. 6.830/80, somente é dispensada a anuência da Fazenda Pública quando o executado requer a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. Portanto, requerida a substituição de valores constritos por imóvel, o consentimento do Agravante seria indispensável.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002461-81.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S): GILMAR GUBERT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido liminar, interposto

pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca Sorriso/MT, que, nos autos, da Ação de Execução Fiscal (cód. 86869), ajuizada em face de
Gilmar Gubert,
deferiu o pedido de substituição de penhora sobre dinheiro por penhora sobre imóvel.

O Agravante sustenta, em síntese, que, a substituição da penhora depende, necessariamente, da aceitação da Fazenda Pública, a teor do artigo 9o, IV, da Lei n. 6.830/80.

Argumenta que,
não

teve a oportunidade de se manifestar acerca da pretendida substituição da penhora, uma vez que, quando teve acesso aos autos em 07/3/2018 e deduziu o requerimento para transferência do saldo bloqueado (fls. 270 – autos originais), o aludido pedido de substituição feito pelo devedor (fls. 264/265) ainda não havia sido juntado aos autos (9/7/2018 – data da juntada).

Reforça, ademais, que, o
Magistrado que até então conduzia o feito já havia deferido a realização de penhora online via BACENJUD dos valores eventualmente encontrados nas contas do Agravado, embora esse houvesse indicado um bem imóvel para garantia da execução (fls. 205/207 – autos originários).

Diante desse contexto, alega que, o
decisum
deve ser revisto porque coloca em risco a efetividade da execução.

Pugna, assim, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

No mérito, requer

o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no id. 6867062.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020